Tribunal: TCU
Processo: 032.335/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 701554, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 701554, função null, que teve como objeto Qualificar os beneficiários do Programa Bolsa-Familia conforme a referência de ocupações no setor da Construção Civil nas diversas Regiões Metopolitanas ¿ RMs. Dentre outras ações, apresenta o oferecimento de cursos, treinamentos, assessorias, extensão, pesquisas, estudos, concebidos com focos na demanda do mercado de trabalho, conforme resolução de n. 575/2003 do CODEFAT, com as demais orientações deste conselho. 3.2.1 ¿ Implementar e consolidar as ações de formação que venham contribuir com o Plano de Qualificação Profissional; 3.2.2 ¿ Acompanhar, supervisionar e analisar as execuções das ações implementadas; 3.2.3 ¿ Através da prestação de serviços dos cursos de qualificação profissional promover em conjunto com ações de políticas públicas do Trabalho, a inclusão social, para combater a discriminação redução da pobreza e diminuir a rotatividade de mão-de-obra nos postos de trabalho. 3.2.4 - Criar oportunidades de trabalho e geração de renda para pessoas, através de qualificação nos cursos de: Pedreiro, Azulejista, Reparador, Gesseiro, Pintor, Encanador, Eletricista, Carpinteiro, Montador, Operador de Betoneira e afins, Guincheiro/Grueiro, Almoxarife, Mestre e Desenhista. (no da TCE no sistema: 1058/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6528/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio de registro Siafi 701554, que tinha por objeto qualificar os beneficiários do Programa Bolsa-Família no setor da construção civil nas regiões metropolitanas. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pelo arquivamento do processo (peça 224), ante a ocorrência de prescrição intercorrente, com transcurso de prazo superior a três anos entre o Despacho de encaminhamento, de 31/10/2011 (peça 77) e a Nota Informativa no 2092/2014/CGCC/SPPE/TEM, de 12/12/2014 (peça 79); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal manifestou concordância com a proposta da unidade instrutiva (peça 227); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 032.335/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adercy Itiú Maruoka (XXX.895.702-XX); Departamento Regional do Senai No Estado do Amazonas (03.776.255/0001-39). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.